Tribunal: STF
Processo: CC 7078
Classe: CC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIO ENTRE JUIZ DE DIREITO ESTADUAL COM JURISDIÇÃO
TRABALHISTA E JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO QUE SE DECLARA INCOMPETENTE. STJ NÃO O CONHECE. CONFLITO
QUE SE CONHECE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO TRT 7ª REGIÃO PARA
DIRIMÍ-LO.  PRECEDENTES.